Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-61.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001117-61.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA - CPF: 053.951.301-60 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA - CPF: 053.951.301-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA OBJETIVA
–
JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
PREQUESTIONAMENTO
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1001117-61.2018.8.11.0045

EMBARGANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

EMBARGADO:

LUÍS HENRIQUE SILVEIRA CORREIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
(
Id.
242989187
), contra o acórdão que, a maioria, deu provimento ao recurso do embargado somente para fixar que os juros de mora devem incidir da data do evento danoso, ao arremate, negou provimento ao recurso da concessionária.

Em suas razões, aduz o embargante, contradição ao argumento de que o condutor da motocicleta cometeu um ilícito de trânsito, ao realizar ultrapassagem expressamente proibida, em desconformidade com o preconizado no art. 203, V, do CTB.

Verbera que “
a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame”.

Assevera contradição, uma vez que o aresto ao afirmar que a ultrapassagem em local proibido, apesar de caracterizar comportamento imprudente do motorista, apenas resultaria em infração de trânsito gravíssima, assim sendo, inexistindo responsabilidade pela concessionária no referido acidente.

Afiança ainda enriquecimento ilícito por parte do embargado, sob a égide que a condenação atribuída a concessionária representa mais de setenta salários mínimos.

Ao arremate, aduz contradição conquanto a incidência dos juros moratórios e, prequestiona toda a matéria para eventual recurso a Corte Cidadã.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 245064665.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
(
Id.
242989187
), contra o acórdão que, a maioria, deu provimento ao recurso do embargado somente para fixar que os juros de mora devem incidir da data do evento danoso, ao arremate, negou provimento ao recurso da concessionária.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, analisando a irresignação recursal, a contradição, conquanto a dinâmica dos fatos do acidente, a ultrapassagem em local proibido, bem como a imprudência do condutor que veio a óbito, assim sendo reconhecendo a culpa concorrente, observa-se que tais digressões se envolve ao reexame fático da matéria já decidida.

Ou seja, o embargante busca a rediscussão do mérito, uma vez que decisão vergastada fora no sentido antagônico ao pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023
) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)
.
– Negritei.

Outrossim, quando a incidência dos juros moratórios, frisa-se que estes foram fixados conforme súmula n. 54

do Superior Tribunal de Justiça que é clara ao firmar que: “
os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso”.

Ou seja, inexiste contradição neste ponto, sendo a vertente mero descontentamento com o decidido.

Ao arremate, quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)
–
Grifei.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024